Tribunal: TJDFT
Processo: 0738485-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. DECISÃO REFORMADA. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial (aposentadoria) para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita.

2. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor condição de vida precária.

3. Na presente situação, o executado é aposentado do Ministério da Infraestrutura, com renda mensal bruta de R$7.137,35 (sete mil cento e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos). Após pesquisa frutífera no Sisbajud, o Juízo de origem determinou o bloqueio de exatos R$7.137,35 (sete mil cento e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos) da conta do executado no mês de setembro de 2022, portanto, sobre a integralidade dos proventos de aposentadoria auferidos pelo agravante no mês indicado (ID 41238567 – p. 3).

4. Dos autos não é possível extrair que o devedor, ora agravante, aufira renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, demonstrada a inexistência de outros recebimentos salariais na conta do executado até o dia do cumprimento da decisão judicial que determinou a apresentação do seu extrato bancário, em 19/9/2022 (ID 137666202 dos atos de referência). Porém, foi atestada a existência de outras penhoras antecedentes que recaem sobre mais de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do agravante, conforme documento do Ministério da Infraestrutura acostado ao corpo do recurso.

5. Importante registrar que o débito exequendo na origem não se presta ao pagamento de prestação alimentícia, porque decorre de condenação em sentença que decretou a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária e condenou a sociedade imobiliária ré a devolver ao autor/exequente/agravado todos os valores efetivamente pagos pelo contrato, acrescidos de juros e correção monetária, a contar da citação.

6. Não se extrai que o feito se amolda à “exceção implícita” consignada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EREsp n. 1582475/MG, segundo a qual “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. ” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Assim, a garantia legal de impenhorabilidade de remuneração deve ser observada. O quadro exposto não autoriza a penhora da totalidade dos proventos mensais de aposentadoria do agravante/executado, sob pena de comprometer a digna sobrevivência do devedor e de seu núcleo familiar.

7. Recurso conhecido e provido.